Tribunal: TJPA
Processo: 0888774-39.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0888774-39.2024.8.14.0301

APELANTE: AMANDA CHRISTIANE LEITE BRAGA

APELADO: JOSE GUEDES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA E RETIRADA DE ENTULHO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, confirmando a tutela antecipada para rescindir o contrato de locação, condenando a ré ao pagamento dos débitos locatícios, encargos contratuais, custas e honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, a apelante sustentou a inexistência de débito referente ao aluguel de julho de 2024, a impossibilidade de cumulação entre multa moratória e multa compensatória, a insuficiência das provas relativas aos danos materiais imputados à locatária e a ilegalidade da cobrança dos honorários advocatícios previstos contratualmente.

Contrarrazões apresentadas, com defesa da manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da quitação do aluguel referente ao mês de julho de 2024; (ii) saber se é admissível a cumulação da multa moratória com a multa compensatória quando ambas decorrem do mesmo inadimplemento contratual; (iii) saber se a prova produzida é suficiente para amparar a condenação por danos materiais decorrentes da alegada deterioração do imóvel locado; e (iv) saber se é válida a cobrança de honorários advocatícios convencionais expressamente previstos no contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de quitação do aluguel referente ao mês de julho de 2024 não prospera, porquanto incumbia à locatária comprovar o fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzida prova robusta capaz de afastar a conclusão adotada pelo juízo sentenciante quanto à persistência da inadimplência.

A cumulação entre multa moratória e multa compensatória somente é admissível quando previstas contratualmente e fundadas em fatos geradores distintos. Embora ambas as penalidades constassem do contrato, a multa compensatória decorreu da rescisão contratual fundada exatamente no mesmo inadimplemento que ensejou a multa moratória, caracterizando dupla penalização pelo mesmo fato e configurando bis in idem.

A condenação por danos materiais relativos à pintura e à aquisição de materiais de reforma não pode subsistir, pois o locador não apresentou laudo de vistoria inicial, termo de entrega ou documento equivalente apto a demonstrar o estado de conservação do imóvel no início da locação, inviabilizando a aferição objetiva dos alegados danos e o estabelecimento do nexo de responsabilidade da locatária. Inteligência dos arts. 23, III, da Lei nº 8.245/1991, 22, V, da mesma lei, e 373, I, do Código de Processo Civil.

A despesa referente à limpeza extraordinária e retirada de entulho deve ser mantida, por encontrar respaldo em recibo específico e em registro fotográfico demonstrativo da existência de resíduos e objetos deixados no imóvel após a desocupação.

Os honorários advocatícios contratuais são exigíveis quando expressamente previstos no contrato de locação, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, por possuírem natureza jurídica distinta, inexistindo demonstração de abusividade ou desconformidade entre o valor cobrado e o pactuado.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.972.293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/03/2023; STJ, REsp nº 1.644.890/PR; TJDFT, Apelação Cível nº 0724201-80.2023.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 01/08/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.018775-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação a multa compensatória decorrente da rescisão contratual e os valores relativos à aquisição de materiais de pintura e aos serviços de pintura do imóvel, mantendo a despesa referente à limpeza extraordinária e retirada de entulho no valor de R$ 250,00, bem como os demais termos da sentença, inclusive os débitos locatícios, a multa moratória, os honorários advocatícios contratuais e os honorários sucumbenciais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “A cumulação entre multa moratória e multa compensatória exige fatos geradores distintos, sendo vedada quando ambas decorrem do mesmo inadimplemento contratual. A ausência de laudo de vistoria inicial ou de prova equivalente impede a imputação ao locatário dos custos de reparação do imóvel, ressalvados os prejuízos especificamente comprovados. É válida a cobrança de honorários advocatícios convencionais quando expressamente prevista em contrato e distinta dos honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 86, 373, I e II.

Lei nº 8.245/1991, arts. 22, V, e 23, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.972.293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/03/2023.

STJ, REsp nº 1.644.890/PR.

TJDFT, Apelação Cível nº 0724201-80.2023.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 01/08/2024.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.018775-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Amanda Christiane Leite Braga
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança
ajuizada por
José Guedes da Costa
:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por José Guedes da Costa, para:

a) Confirmar a tutela antecipada e declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;

b) Condenar a ré Amanda Christiane Leite Braga ao pagamento do valor de R$ 22.473,73, atualizado monetariamente desde a data do último vencimento e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, nos termos do contrato;

c) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: que a sentença incorreu em error in judicando ao acolher cobrança relativa ao aluguel do mês de julho de 2024, apesar de alegadamente comprovado nos autos o respectivo pagamento, o que configuraria cobrança em duplicidade e desconsideração de prova documental produzida pela defesa, que houve indevida cumulação da multa moratória de 10% prevista para o atraso no pagamento dos aluguéis com a cláusula penal compensatória equivalente a dois aluguéis, ambas decorrentes, segundo afirma, do mesmo fato gerador, caracterizando bis in idem, que a condenação ao pagamento de danos materiais mostra-se indevida por ausência de comprovação idônea dos alegados prejuízos, uma vez que os documentos apresentados pelo autor consistiriam em declarações unilaterais e não demonstrariam a efetiva realização dos reparos ou a responsabilidade da locatária pelos danos apontados, inexistindo, ademais, laudo de vistoria de entrada e saída do imóvel, que é indevida a inclusão de honorários advocatícios contratuais de 20% previstos no contrato de locação na composição do débito reconhecido judicialmente, por configurar cobrança excessiva e cumulativa com os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença e requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo-se os valores indevidamente cobrados ou, subsidiariamente, reduzindo-se a condenação nos termos das teses apresentadas..

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão do feito na primeira sessão disponível do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Das Razões Recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Julgadora consiste em verificar: a alegada cobrança indevida do aluguel referente ao mês de julho de 2024, a possibilidade de cumulação entre multa moratória e cláusula penal compensatória, a suficiência da prova produzida para amparar a condenação por danos materiais decorrentes da alegada deterioração do imóvel locado e a legalidade da cobrança dos honorários advocatícios previstos contratualmente.

2.1.

Da Cobrança Do Aluguel Referente a Julho De 2024.

Sustenta a apelante que a sentença reconheceu indevidamente débito referente ao aluguel do mês de julho de 2024, apesar de alegadamente quitado.

A insurgência não merece acolhida.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A quitação da obrigação constitui fato extintivo do crédito e, portanto, sua comprovação incumbe à devedora.

Conforme consignado na sentença, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a quitação da parcela relativa ao mês de julho de 2024. A apelante limita-se a reiterar argumentação já deduzida em primeiro grau, sem demonstrar objetivamente erro nos cálculos acolhidos pelo juízo sentenciante.

Ademais, o apelado esclarece que o pagamento indicado pela recorrente refere-se à competência agosto de 2024, quitada posteriormente ao vencimento, permanecendo inadimplida a parcela relativa a julho.

Ausente prova robusta apta a infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de origem, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento do débito locatício.

2.2.

Da Cumulação Entre Multa Moratória E Cláusula Penal Compensatória.

A apelante sustenta a impossibilidade de cumulação da multa moratória incidente sobre os alugueres em atraso com a multa compensatória prevista contratualmente.

Neste ponto, entendo que a irresignação merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação entre multa moratória e multa compensatória.

Todavia, tal possibilidade não é irrestrita.

Conforme entendimento consolidado daquela Corte Superior:

"Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos." (STJ, AgInt no AREsp nº 1.972.293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/03/2023).

No mesmo julgamento, foi reafirmado que a cumulação é inviável quando ambas as penalidades decorrem da mesma infração contratual, sob pena de caracterização de indevido bis in idem.

No caso concreto, a multa moratória prevista no contrato incide em razão do atraso no pagamento dos alugueres e encargos locatícios.

Por sua vez, a multa compensatória acolhida pela sentença decorre da rescisão contratual reconhecida pelo juízo de origem.

Ocorre que a própria rescisão contratual foi decretada em razão do mesmo inadimplemento que ensejou a incidência da multa moratória, vale dizer, a falta de pagamento dos alugueres e encargos da locação.

Assim, ambas as penalidades possuem como núcleo fático essencial a mesma conduta contratualmente inadimplida: o não pagamento dos locativos.

A hipótese aproxima-se daquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente acima referido, em que se reconheceu a impossibilidade de cumulação quando as penalidades decorrem do mesmo fato gerador.

Nessas circunstâncias, admitir simultaneamente a incidência da multa moratória e da multa compensatória implicaria dupla penalização pelo mesmo inadimplemento contratual.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir da condenação a multa compensatória decorrente da rescisão contratual, preservando-se a multa moratória incidente sobre os alugueres vencidos.

2.3.

Dos Danos Materiais.

Neste ponto, a irresignação merece acolhimento.

A sentença condenou a apelante ao ressarcimento de despesas referentes à recuperação do imóvel, compreendendo pintura, aquisição de materiais e serviços de reparação.

Todavia, o conjunto probatório produzido nos autos não se revela suficiente para demonstrar que tais despesas decorreram de danos efetivamente imputáveis à locatária.

Dispõe o art. 23, III, da Lei nº 8.245/91:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

(...)

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

Por sua vez, estabelece o art. 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, o autor juntou fotografias do imóvel após sua desocupação, declaração de recebimento das chaves, recibo de limpeza, nota fiscal de material de pintura e recibo referente aos serviços de pintura. Todavia, inexiste nos autos termo de vistoria inicial, laudo de entrada, relatório fotográfico inicial ou qualquer documento capaz de demonstrar as condições em que o imóvel foi entregue à locatária.

Embora a cláusula sétima do contrato disponha que a locatária declara ter vistoriado o imóvel e recebido o bem em condições adequadas de uso, tal previsão possui caráter genérico e não substitui descrição minuciosa do estado de conservação do imóvel exigida pelo art. 22, V, da Lei do Inquilinato.

A ausência de documentação apta a demonstrar o estado inicial do imóvel impede a aferição objetiva de eventual agravamento decorrente da utilização pela locatária.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que:

"A responsabilidade pela realização da vistoria inicial do imóvel alugado é do locador, instrumento essencial para documentar o estado do imóvel no início da locação e evitar conflitos futuros quando da entrega do bem pelo locatário." (TJDFT, Apelação Cível nº 0724201-80.2023.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 01/08/2024).

No mesmo julgado:

"Como o locador não cumpriu sua obrigação de realizar e fornecer um laudo de vistoria inicial, houve falha em documentar o estado do imóvel no início da locação. Por consequência, inviável proceder a comparação com as condições do bem ao final da locação."

Ainda:

"A genérica previsão contratual de que o locatário é obrigado a restituir o bem em perfeita ordem e no mesmo estado de conservação não dispensa a prova da real situação do bem quando se iniciou e finalizou o negócio jurídico."

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que:

"A ausência de laudo de vistoria inicial inviabiliza a aferição da alteração nas condições do imóvel e a pretensão de reparação por danos materiais." (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.018775-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique).

E concluiu:

"Inexistindo nos autos os termos de vistoria prévia ou qualquer outro documento para provar satisfatoriamente que os alegados danos no imóvel ocorreram durante o contrato de locação, não há como impor aos apelantes a responsabilidade por tais danos."

As fotografias produzidas pelo locador revelam apenas a situação do imóvel após a desocupação. Não demonstram, contudo, qual era o estado do bem quando da celebração da locação, tampouco permitem distinguir, com a necessária segurança, danos atribuíveis à locatária de deteriorações naturais decorrentes do tempo, da utilização ordinária ou de eventuais problemas estruturais.

Nesse cenário, os valores referentes à pintura geral do imóvel e à aquisição de materiais para reforma não podem ser imputados à apelante.

Diversamente, merece subsistir a despesa referente à retirada de entulho e limpeza extraordinária.

O recibo juntado aos autos descreve especificamente a remoção de resíduos, objetos e mobiliário deixados no imóvel após a desocupação, circunstância corroborada pelo conjunto fotográfico apresentado pelo próprio autor.

Há, portanto, prova suficiente quanto a esse prejuízo específico.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir da condenação os valores relativos à aquisição de material de pintura e aos serviços de pintura do imóvel, mantendo-se apenas a despesa comprovada referente à limpeza extraordinária e retirada de entulho, no valor de R$ 250,00.

2.4.

Dos Honorários Advocatícios Contratuais.

A apelante sustenta a impossibilidade de inclusão dos honorários advocatícios contratuais na composição do débito.

A tese não merece acolhimento.

O contrato firmado entre as partes contém previsão expressa de responsabilidade da locatária pelas despesas advocatícias decorrentes da cobrança judicial ou extrajudicial dos débitos locatícios.

A cláusula quarta estabelece que:

"Qualquer despesa judicial ou extrajudicial, feita pelo LOCADOR para cobrança dos aluguéis fora do prazo previsto, inclusive honorários advocatícios (...), correrá por conta da LOCATÁRIA."

Por sua vez, a cláusula décima quarta dispõe que a parte infratora responderá por:

"todas e quaisquer despesas advocatícias e judiciais a que der causa necessária ao fiel cumprimento do presente instrumento."

A jurisprudência tem admitido a validade de cláusulas dessa natureza.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.644.890/PR, assentou que:

"Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor (...). Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário."

No mesmo sentido decidiu o TJDFT:

"Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta."

E ainda:

"Havendo previsão contratual no sentido de que o inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, possível a sua inclusão no valor devido."

Existindo previsão contratual expressa e inexistindo demonstração concreta de abusividade da cláusula ou desconformidade entre o valor exigido e o pactuado, não há fundamento para exclusão da verba contratualmente estipulada.

Mantém-se, portanto, a sentença nesse particular.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para:

a)
excluir da condenação a multa compensatória decorrente da rescisão contratual, por configurar bis in idem em relação à multa moratória incidente sobre o mesmo inadimplemento;

b)
excluir da condenação os valores referentes à aquisição de materiais de pintura e aos serviços de pintura do imóvel, por insuficiência de prova acerca da responsabilidade da locatária pelos alegados danos;

c)
manter apenas a despesa comprovada relativa à limpeza extraordinária e retirada de entulho, no valor de R$ 250,00;

d)
manter, no mais, todos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos débitos locatícios, multa moratória, honorários advocatícios contratuais e honorários sucumbenciais.

Considerando o parcial provimento do recurso e a substancial redução do montante condenatório, redistribuam-se os ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026